Tribunal: STF
Processo: Rp 690
Classe: Rp
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
N. 329, DE 28.01.63, DO ANTIGO ESTADO DA GUANABARA. PROCEDENCIA
PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA
RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 1, BEM COMO DO ARTIGO 3. EMBARGOS, AGORA,
RECEBIDOS, RECONHECENDO-SE TAMBÉM INCONSTITUCIONAIS OS
ARTIGOS 1, 'CAPUT', E 2 DA LEI N. 329/63.